Tribunal: TJMT
Processo: 1006358-17.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso no: 1006358-17.2019.8.11.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: MARIA JOANA ALVES LIMA
Recorrido: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO E ENVIO DE TED PARA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DA MODALIDADE DE PACTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Pretensão Recursal é a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da inicial para: (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado, com aplicação da taxa média de juros mensais praticada pelo mercado; (ii) declarar a inexistência do débito referente a parcelas de cartão de crédito consignado; (iii) condenar a recorrida a restituição do indébito (art. 42 CDC); e (iv) condenar a recorrida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00. Alternativamente, caso não seja declarada a nulidade do contrato requer a apuração dos valores já pagos, e se houver débito que seja parcelado conforme resolução 4.549/2017 do Banco Central.
3. A inversão do ônus probandi, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.
4. Havendo prova documental de que os valores de empréstimos consignados foram contratados por meio de cartão de crédito, revertendo-se em benefício do consumidor mediante transferência em conta bancária, e ausente a prova da ilicitude da contratação, é lícita cobrança nos termos fixados em contrato.
5. Juntada de termo de adesão – empréstimo pessoal e cartão para desconto em folha de pagamento devidamente assinado pela recorrente datado de 05.01.2011, autorização de constituição de reserva de margem consignável – RMC com desconto em folha, cópia do documento pessoal e holerite, extrato de transferência de valores para conta corrente da recorrente e demais documentos acerca da relação jurídica entre as partes.
6. Embora a recorrente tenha ponderado que contratou empréstimo, mas não nessa modalidade e não nessa margem, para reconhecer a inexigibilidade do débito a recorrente teria que ter demonstrado que contratou serviço diverso do aduzido pela recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
7. Ainda, que a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem não seja das mais atrativas, isso, por si só, não implica em abusividade ou ilegalidade.
8. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.
9. Cabe enfatizar que inexiste prova de vício de consentimento. Inclusive, a recorrente é servidora pública do Estado exercendo o cargo de Analista Administrativo no setor de Coordenadoria Financeira e Contábil, e, portanto, possui discernimento suficiente para a pactuação.
10. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito.
11. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos.
12. Recurso conhecido e Desprovido.
13. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA JOANA ALVES LIMA - CPF: 352.169.051-20 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020